Tribunal: TCU
Processo: 028.316/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de indícios de irregularidade na contratação de empresa especializada para construção de escola no Povoado de Ruylândia, Município de Euclides da Cunha  BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ympactus Construtora e Transportes - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 007/2020 destinada à contratação de empresa especializada para a construção da escola de 1 (um) pavimento, com 6 (seis) salas em padrão FNDE, no povoado de Ruylândia junto ao Município de Euclides da Cunha - BA, pelo regime de empreitada por preço global, sob o valor de R$ 1.408.652,73; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva deferida pelo Despacho acostado à Peça 8, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 028.318/2020-0 , sem prejuízo do célere prosseguimento do feito.